Tribunal: TJSP
Processo: 1021163-07.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021163-07.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GILVANI
TEIXEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021163-07.2019.8.26.0405 -Voto no 44.001
2
Apelação Cível no 1021163-07.2019.8.26.0405
Apelante: Gilvani Teixeira Lima (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco
Voto no 44001
Ementa: Ação declaratória cumulada com indenização por
danos morais. Negativação. Relação de consumo. Débitos não
reconhecidos pela parte autora. Ausência de prova acerca da
legitimidade dos débitos. Súmula 385 do STJ. Incabível
indenização por danos morais, em virtude da existência de
negativações anteriores. Multa por litigância de má-fé
afastada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido inicial, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código
de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e da verba honorária fixada em 10% sobre o valor à
causa, observada a gratuidade concedida. Condenou-a, ainda, ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, à ordem de outros 10%
sobre o valor da causa (fls. 269/272).
Preliminarmente, alega inexistir quaisquer indícios
de dolo processual da recorrente, bem como demonstração de
prejuízo à parte contrária, razão pela qual requer o afastamento da
litigância de má-fé estabelecida na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021163-07.2019.8.26.0405 -Voto no 44.001
3
Aduz, ainda, que a penalidade aplicada excede o
limite legal, pois, ainda que fosse cabível, deveria ser fixada no
percentual inferior a 10% do valor da causa, nos termos do caput do
art. 81 do Código de Processo Civil (fls. 277/285).
No mérito, afirma que não consta dos autos
qualquer documento apto a legitimar o impugnado apontamento
cadastral, não tendo o apelado apresentado nenhum documento em
que constasse a anuência da recorrente em relação à contratação de
qualquer serviço prestado pela instituição financeira, limitando-se a
apresentar algumas telas do seu sistema operacional interno (fls.
286/287).
Ressalta existir discrepância entre o valor da
dívida lançada em seu nome (R$4.136,00) e o descrito na fatura
(R$662,60) (fls. 287/288).
Afirma que não há qualquer registro das múltiplas
operações alegadamente realizadas pela apelante, e impugna
veementemente a documentação encartada, ressaltando que não
possui qualquer tipo de vínculo com a empresa reclamada (fls.
289/290).
Salienta que por se tratar de relação de consumo
devem ser aplicadas as normas contidas no Código de Defesa do
Consumidor (inversão do ônus da prova e aplicação do princípio do
in dubio pro misero) (fls. 292/293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021163-07.2019.8.26.0405 -Voto no 44.001
4
Afirma ser inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois
os apontamentos preexistentes estão sendo discutidos nos autos dos
processos
sob
n.os
1086007-08.2019.8.26.0100,
1006995-
90.2019.8.26.0278 e 1021162-22.2019.8.26.0405 (fls. 293/294).
Reputa adequada e justa a fixação da indenização
por dano moral em 50 salários mínimos (fls. 295/297).
Quanto aos honorários sucumbenciais, pretende,
após o julgamento de procedência da demanda, que seja
estabelecido o percentual de 20% sobre o valor da condenação ou,
em não sendo este o entendimento, que haja a fixação dos
honorários arbitrados num montante significativo e compatível com
o mister exercido, observada a necessidade da progressão honorária
decorrente da fase recursal (fls. 298).
Requer a reforma integral da r. sentença, julgando
procedente a ação a fim de afastar a multa por litigância de má-fé,
declarar a inexigibilidade do débito vertente, determinar a retirada
definitiva da negativação indevida, sob pena de multa cominatória
diária, arbitrando-se, ainda, condenação ao pagamento de
indenização a título de danos morais (fls. 298).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões às fls. 302/307.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021163-07.2019.8.26.0405 -Voto no 44.001
5
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
A autora, ora apelante, não reconhece o débito que
conduziu ao apontamento de seu nome perante os cadastros
restritivos de crédito, ônus que indubitavelmente seria da requerida
demonstrar de forma inequívoca sua legitimidade, inclusive em
razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o,
inciso VIII), o que não ocorreu no caso dos autos.
A ré apenas trouxe aos autos, em contestação,
cópias de supostas faturas em nome da apelante, tratando-se de
documentos unilaterais e que não demonstram a contratação do
serviço.
Assim, diante da ausência do contrato para
aquisição do cartão de crédito ou da juntada de gravação da
contratação via telefonia, é de rigor a declaração de inexistência do
débito que ensejou a negativação em questão.
O documento de fls. 42/44 atesta a existência de
outras pendências preexistentes àquela questionada nos presentes
autos, de modo que a autora não faz jus à indenização por dano
moral. A recorrente cita a existência de processos questionando a
legalidade de tais cobranças, porém, não comprova que de fato estas
foram feitas de maneira indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021163-07.2019.8.26.0405 -Voto no 44.001
6
Assim, incide na espécie o teor da Súmula 385, do
STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
Por fim deve ser afastada a condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, já que não se verificou
tal prática no caso em análise.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, declarando inexistente o débito objeto da presente
demanda, nos termos da fundamentação, e determinando a exclusão
da negativação em questão. Diante da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com o pagamento de metade das custas processuais e
com os honorários advocatícios da parte contrária, majorados para
15% sobre o valor da causa atualizado, vedada a compensação, e
observada a condição da parte autora de beneficiária da justiça
gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator